Tribunal: TJSP
Processo: 2203675-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2203675-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ANTONIA CRISTINA DA SILVA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22540
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203675-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DA LAPA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO DE CASTRO CARVALHO
AGRAVANTE: ANTONIA CRISTINA DA SILVA MENDES
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
INTERESSADO: NIVALDO BATISTA
LAUDO PERICIAL. Imóvel. Impugnação à avaliação. Preclusão.
Laudo homologado sem insurgência da devedora. Alegação de
que seu patrono renunciou ao mandato. Ausência de prova.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 76/75)
proferida nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo banco-
agravado, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
Agrava a executada (fls. 1/12) sustentando, em suma, que: a) houve
erro de avaliação do imóvel, que deverá ser reavaliado, nos termos do artigo 873 do
CPC; b) o perito deixou de considerar as efetivas benfeitorias do imóvel e, além
disso, equiovocou-se quanto à metragem que é de 135m2, além de ter feito os
calculos aritmeticamente equivocado (valor mínimo de R$. 205.251,30 e não
157.000,00); c) o valor venal considerado é bem menor que o valor de mercado ; d)
a avaliação está defasada, ante a grande valorização da região, na qual foi
construída uma linha de metrô; e) em outra demanda a avaliação foi superior em
30% da perícia aqui combatida; f) seu advogado deixou de dar andamento ao feito,
tendo cessado sua atuaçao sem lhe dar ciencia (fls. 55), o que afasta a validade de
sua representação, impondo-se a suspensão dos atos processuais subsequentes e;
g) possuem outros bens que podem garantir a execução.
Recurso tempestivo (fls. 317), preparado (fls. 331/335) e respondido
(fls. 340).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De inicio, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso,
vez que se tratando de execução, a decisão agravada está prevista no § único, do
artigo 1.015 do CPC mencionado pelo próprio agravante.1
Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento.
O agravo cinge-se a impugnação do valor do imóvel encontrado pelo
expert em laudo pericial por este apresentado.
Ocorre que, como bem destacado pelo magistrado, houve preclusão,
vez que não impugnado o laudo em momento oportuno, como revela a certidão de
fls. 297.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confira-se:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DÍVIDA
LOCATÍCIA.
IMPUGNAÇÃO.
PENHORA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
IMÓVEL
RESIDENCIAL
DOS
FIADORES.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA. RECURSO IMPROVIDO.
Pretende a executada seja reconhecida a impenhorabilidade do bem
de
família
(...)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DÍVIDA
LOCATÍCIA. PENHORA DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
AO LAUDO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
O
laudo
de
avaliação
recebeu
homologação judicial por decisão que não mais comporta
recurso, o que tornou preclusa a oportunidade para discussão
do seu conteúdo. Não se justifica a realização de um novo trabalho
de avaliação, até porque é notório que, diante da crise econômica
que alcançou o mercado, os imóveis em geral têm sofrido
considerável desvalorização.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242158-91.2019.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019;
Data de Registro: 11/11/2019). (destacamos).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ARREMATAÇÃO DE BEM
IMÓVEL PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - Justiça
gratuita
Possibilidade de concessão em grau de recurso

Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo
1 Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC. - Alegação de
que o imóvel foi arrematado por preço vil - Embargante que
deixou de impugnar o laudo de avaliação no momento oportuno
- Suficiência da atualização monetária do valor obtido pelo Oficial de
Justiça - Precedente desta Corte - Decisão mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos. - Alegação de que o bem imóvel se
encontra indisponível em razão da Ação Civil Pública no
0003735-30.2012.8.26.0581 e que não houve a intimação do
Ministério Público acerca da alienação judicial
Questão não
apreciada pela decisão agravada Recurso não conhecido neste
ponto. Recurso não provido, na parte conhecida, com concessão de
gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013354-97.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Manuel - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019). (destacamos).
“Agravo de Instrumento
Ação de Revisão de Contrato

Cumprimento de sentença
Insurgência contra a decisão que
homologou o laudo pericial
Falta de impugnação ao laudo

Preclusão temporal Decisão mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079812-67.2017.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/08/2017;
Data
de
Registro:
09/08/2017).
(destacamos).
E, relativamente à alegação da devedora de que houve renúncia de
seu antigo patrono, nada se comprovou, devendo ser confirmada a decisão ao
fundamentar que “quanto a ausência de representação, de acordo com a
documentação e aos olhos da legislação processual, a executada sempre esteve
legitimamente representada, seja pelo advogado anterior e, agora, pelo novo
patrono, pois não houve qualquer informação a respeito de destituição por parte da
executada ou renúncia, pelo advogado anterior.” (fls. 75).
De fato, não se pode considerar a alegação da agravante de que
houve “renúncia velada” do seu patrono (fls. 534), pois este estava devidamente
constituído pela devedora e, se falha houve na prestação de serviços, esta não
pode ser oposta em desfavor da exequente, o que fere o princípio da segurança
jurídica ante a homologação do laudo.
Logo, constatada a regularidade da representação processual nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autos, não havendo prova de revogação do mandato ou renúncia, é irretocável a
decisão que declarou preclusa a impugnação do laudo, após a sua homologação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator